Tribunal: TJBA
Processo: 0505209-28.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505209-28.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, SIDNEI FERRARIA, MICHEL SOARES REIS, DANIEL NUNES ROMERO, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA APELADO: ORIENTAL EXPRESS RESTAURANTE LTDA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUALIZADO DO EXECUTADO (ART. 330, IV, CPC). TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO POSTAL. REQUERIMENTO EXPRESSO DO EXEQUENTE DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFOJUD/SISBAJUD PARA BUSCA DE ENDEREÇO, COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS CORRELATAS. JUÍZO QUE DEIXOU DE REALIZAR AS BUSCAS DEFERIDAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO (ART. 6º, CPC) E DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (ART. 4º, CPC). SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505209-28.2018.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ORIENTAL EXPRESS RESTAURANTE LTDA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimide, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora